Tribunal: TJSP
Processo: 1011961-24.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Além da incontroversa não entrega das mercadorias (livros didáticos), as notas fiscais apontadas a protesto foram precocemente emitidas, porquanto não foi conferida à autora prévia análise e aprovação do material, contratualmente estipulada. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Além da incontroversa não entrega das mercadorias (livros didáticos), as notas fiscais apontadas a protesto foram precocemente emitidas, porquanto não foi conferida à autora prévia análise e aprovação do material, contratualmente estipulada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.